Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS AO APELANTE SEM APRECIAR PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Ocorre omissão quando o juiz deixa de se pronunciar sobre pontos controvertidos de fato ou de direito. A legislação não exige dos julgadores, ao apreciarem a apelação, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem integralmente a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão.

2. As partes tem o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz o qual, por sua vez, tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos controvertidos e de fundamentar sua decisão, sob pena de violação ao princípio da fundamentação e da inafastabilidade da jurisdição.

3. É omisso o acórdão que mantem a condenação do apelante em custas processuais sem se manifestar sobre o pedido de gratuidade justiça.

4. Recurso conhecido e provido.